Tribunal: TJPA
Processo: 0077604-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077604-21.2015.8.14.0301

APELANTE: V M DE SOUZA COMERCIO - ME

APELADO: C. F. A. HENRIQUES - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0077604-21.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

V.M.DE SOUZA COMÉRCIO – ME (SALA DO SOM)

ADVOGADO:

BRUNO LEANDRO VALENTE DA SILVA – OAB/PA 14.622

APELADO: C.F.A. HENRIQUES – ME

ADVOGADO:

KÁTIA REGINA PEREIRA AMÉRICO – OAB/PA 7.682

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

V.M.DE SOUZA COMÉRCIO – ME (SALA DO SOM)
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença que julgou procedente

a pretensão.

Eis a parte dispositiva do

texto objurgado:

“

DISPOSITIVO

Isto Posto, nos termos do que dispõe o art. 51, §5^ da Lei n^ 8.245/91 (Lei de
Locação) e precedentes listados JULGO PROCEDENTE a pretensão da Requerente, eis
que restou caracterizado o abuso do direito por parte da Locatária em virtude da notificação a devolução do imóvel. Determino que a Ré desocupe o bem, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada. Condeno

a

parte

Requerida

ao

pagamento

das

custas

processuais

e

honorários advocatícios que ora arbitro em 15% sobre o valor da causa,
devidamente atualizado com juros de 0,5% ao mês e atualização pelo INPC/IBGE,
ambos a partir da propositura da demanda.
Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Na hipótese de trânsito em julgado, proceda-se a baixa
junto a Distribuição e arquivem-se os autos.
P.R.I.C.

” ( Pje ID 1662806,páginas 3-4)

As

razões recursais de

V.M.DE SOUZA COMÉRCIO – ME (SALA DO SOM)
estão assentadas no Pje ID

1662807, páginas 1-13 e, ao final, requer
:

”

37 – Ex positis, contando com a sabedoria e douta experiência da Culta Turma, o Réu, ora Apelante, pede e espera PROVIMENTO AO RECURSO para que seja reformada a r. decisão a quo, que se caracterize o reconhecimento do tem o direito a renovação automática de seu contrato de aluguel, prorrogando-se por mais dois anos, uma vez que a

Apelada não provou a devida notificação hábil do apelante e não demonstrou o interesse justificável de não renovar o contrato de aluguel, como prevê o contrato firmado e a legislação em vigor, como ato de costumeira e sempre soberana JUSTIÇA.”

Contrarrazões

apresentadas no Pje ID 1662808, páginas 1-11 almejando a mantença da sentença em todos os seus moldes.

No Pje ID 17806489, páginas 1-4, consta

a seguinte

ordem judicial, in verbis:

“
Sob olhar ao caso concreto, adianto, tendencio pelo indeferimento da gratuidade processual recursal ante as razões pontuais acima expressadas. Mas, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que V.M.DE SOUZA COMÉRCIO – ME(SALA DO SOM) prove substancialmente a hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeira arguida. Entretanto, se decidir pagar o preparo, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará o pagamento dobrado do pressuposto de admissibilidade recursal. Após, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

A Unidade de Processamento Judicial assim certificou:

“
CERTIDÃO CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que decorreu o prazo legal sem ter sido apresentada manifestação. O referido é verdade e dou fé. 6 de março de 2024.” ( PJe ID 18398492, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de
V.M.DE SOUZA COMÉRCIO – ME (SALA DO SOM)

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, da Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento do preparo

ante a indiferença da ordem judicial proferida no PJe ID 17806489, páginas 1-2,
in verbis:

“
Sob olhar ao caso concreto, adianto, tendencio pelo indeferimento da gratuidade processual recursal ante as razões pontuais acima expressadas. Mas, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que V.M.DE SOUZA COMÉRCIO – ME(SALA DO SOM) prove substancialmente a hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeira arguida.

Entretanto, se decidir pagar o preparo, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará o pagamento dobrado do pressuposto de admissibilidade recursal.

Após, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

Conforme certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial no PJe ID 18398492, página 1,
in verbis
:

“ CERTIDÃO

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que decorreu o prazo legal sem ter sido apresentada manifestação. O referido é verdade e dou fé. 6 de março de 2024.”

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

não recolhimento do

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 04/04/2024